Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720628-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA GASPAR DE ANDRADE, KARLA GONCALVES DE ANDRADE, FERNANDA GASPAR DE ANDRADE TAKENAKA AGRAVADO: DORALICE DE OLIVEIRA CRIVARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ROBERTA GASPAR DE ANDRADE e outras, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0055054-59.2012.8.07.0001), em que contendem com DORALICE DE OLIVEIRA CRIVARO. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas, em que alegam excesso de execução sob o fundamento de que o valor devido não é o informado pela exequente (ID 193669603): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que os executados apresentaram impugnação em que alegam excesso de execução sob o fundamento de que o valor devido não é o informado pela exequente. Segundo alegam, faltam ainda 06 (seis) prestações no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Assim, perfazem um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Com os juros e correção monetária alcança-se o valor de R$33.279,96 (trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Acrescentaram que configura cláusula leonina o valor da multa ser de 20% (vinte por cento), o que onera excessivamente o contrato e causa desequilíbrio. Apresentaram proposta de acordo com o pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), considerando a extinção total do débito, não havendo mais nada a pagar. O referido pagamento será feito no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do acordo. A parte credora argumentou que em julho de 2020 as devedoras pediram suspensão dos pagamentos de abril a julho e a redução do valor devido até novembro, tendo a credora aceitado tal suspensão, condicionando-a à assinatura de um novo acordo, o que jamais foi feito pelas executadas. Acrescentou que sempre deixou claro que, em qualquer hipótese, as diferenças não pagas deveriam ser incluídas nas parcelas finais do acordo. Afirmou que o valor histórico de R$ 205.000,00 (45 x R$ 4.555,55) importou em valores, também históricos, de R$ 288.391,81 somente em razão da correção monetária pelo IGPM. Acrescentou que as devedoras pagaram apenas e tão-somente a importância histórica de R$ 175.846,14, numa diferença histórica, sem juros, multa e correção monetária de mais de R$ 110.000,00. Alegou que as devedoras também desconsideram que o acordo homologado judicialmente previa que o atraso de qualquer pagamento por período superior a 30 dias importaria em rescisão do acordo, com a perda do desconto de R$ 29.274,92, além de multa de 20% sobre o valor total do acordo. É o breve relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em apreço, em que pesem os e-mails juntados solicitando a alteração do acordo inicialmente proposto, o fato é que a credora, por mera liberalidade, aceitou o pagamento a menor por um período de tempo, mas informou que a diferença seria cobrada nas parcelas finais do acordo. Assim, os cálculos realizados pelo assistente das executadas não observaram o previsto no acordo homologado judicialmente, e não há nada a embasar que as partes mantiveram o pagamento fixo de R$ 3.000,00 após o mês de novembro do ano de 2020. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelas executadas. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da avaliação do imóvel. Considerando que a penhora recaiu tão somente sobre fração do imóvel, intimem-se os demais coproprietários da penhora e da avaliação”. Em seu recurso, as agravantes alegam que o débito primário adveio de um contrato firmado entre a senhora Roberta Gaspar de Andrade quando alugou imóvel comercial para a instalação de seu salão e estúdio de maquiagem. Informam que no acordo homologado, a dívida findaria em setembro de 2021, mas com a chegada da pandemia esse objetivo se tornou impossível de ser alcançado. Asseveram que o valor não é o alegado pela agravada, pois na realidade faltavam ainda 06 (seis) prestações no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, perfazem um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, com os juros e correção monetária ficaria um valor de R$ 39.068,99 (trinta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Afirmam que a alegação de não repactuação não é verdadeira. Aduzem que, conforme comprovam os e-mails anexos, o acordo foi repactuado em razão da pandemia e foi acertado que as agravantes pagariam por uns meses ao invés do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) conforme homologado no processo judicial, pagariam R$3.000,00 (três mil reais). Seria esse valor revisto em janeiro de 2021. Afirmam que que essa revisão não foi feita. E que, desde essa data até o mês de outubro de 2023, as agravantes continuaram a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), havendo uma aceitação tácita por parte da agravada. Assim, requerem a revogação da decisão agravada para determinar o pagamento do valor devido, calculado no montante de R$ 39.068,99 (trinta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). A decisão de ID 59437494 se restringiu ao juízo de admissibilidade recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 59766040). O processo foi incluído em pauta para julgamento (ID 61405901). Sobreveio petição em que as agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o leilão marcado para o dia 27 de julho de 2024, “tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar”. Salientam que o pedido não foi formulado anteriormente pois naquele momento processual havia tão somente a penhora do bem, hipótese em que a jurisprudência deste Tribunal é contrária à concessão da suspensão. Afirmam que, com a marcação do leilão nos autos do cumprimento de sentença 0055054-59.2012.8.07.0001 em 10/07/2024, surgiu o verdadeiro risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista que as terras objeto da discussão não são de sua propriedade, mas de seu pai e do irmão, de onde os mesmos tiram o sustento, sendo imperiosa, ademais, a apreciação prévia da impugnação de valor interposta pelas agravantes (ID 61892367). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença movido por Doralice de Oliveira Crivaro em desfavor de Fernanda Gaspar de Andrade Takenaka e outras, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 319.347,12 (ID 188617003). No caso, as partes firmaram acordo extrajudicial (ID 59339685), estipulando que o parcelamento do saldo devedor seria realizado através de 45 depósitos mensais e sucessivos no valor de R$ 4.555,55, vencendo-se a primeira em 31/08/2018 e as demais nos últimos dias úteis de 44 meses subsequentes, com correção monetária pelo IGPM a cada período de 12 meses. Previa, ainda, que o atraso no pagamento importaria em multa moratória de 20% e juros de mora de 1% ao mês, bem como que o atraso de qualquer pagamento por período superior a 30 dias importaria em rescisão do acordo, com a perda do desconto de R$ 29.274,92, além de multa de 20% sobre o valor total do acordo. A avença foi devidamente homologada pelo juízo, nos termos da sentença de ID 59339687, com trânsito em julgado ocorrido em 08/03/2018 (ID 188327613). Houve, porém, a suspensão e redução temporária do valor a ser depositado, (ID 188327494), entretanto, o valor integral deveria ser quitado em 45 meses, o que não foi cumprido pelas executadas. Assim, diante do descumprimento do acordo homologado, foi retomada a fase em que se encontrava o processo, e deferida a expedição do mandado de avaliação do imóvel penhorado nos autos (ID 188680755). Sobre a questão posta, conforme legislação processual, o executado pode alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções”. Porém, apesar de a agravada ter concordado com o pagamento a menor, por certo tempo, informou que a diferença seria cobrada nas parcelas finais do acordo (ID 59766040). Dessa forma, os cálculos apresentados pelas agravantes não seguiram o acordo homologado judicialmente, logo não há como manter o valor de R$ 3.000,00, após o mês de novembro do ano de 2020. Ressalta-se que houve preclusão da matéria correspondente à multa pactuada pelas partes em acordo realizado (ID 59339685) e homologado por sentença (ID 59339687) com trânsito em julgado ocorrido em 08/03/2018 (ID 188327613) e objeto do cumprimento de sentença que tramitou na origem. Assim, a sentença homologatória constitui título executivo judicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC e fez coisa julgada material, que a tornou imutável e indiscutível (art. 502 do CPC). Com o mesmo entendimento, colacionam-se precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS COMPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DE ARRESTO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca de cláusula contratual já homologada judicialmente que fixou a capitalização de juros deveria ser matéria sujeita a recurso próprio, antes do trânsito em julgado da sentença homologatória. Matéria preclusa. 2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. 2.1. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, visto que a decisão agravada não determinou qualquer constrição do seu patrimônio, mas apenas tomadas medidas acautelatórias, a fim de viabilizar que eventualmente o patrimônio indicado possa responder pela dívida. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Decisão mantida. (07254151120198070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. 1 - Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Redução da cláusula penal. A sentença homologatória constitui título executivo judicial (art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC) e fez coisa julgada material, que a tornou imutável e indiscutível (art. 502 do CPC). O pleito de redução da cláusula penal (art. 413 do Código Civil) fixada em acordo proposto pelo próprio agravante e homologado judicialmente não se mostra cabível. Não há impedimento à revisão do conteúdo da transação (art. 966, § 4o., do CPC), mediante ação própria, mecanismo sem o qual resta inviável discutir a validade e eficácia do negócio. 2 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 07294264420238070000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. COOPERAÇÃO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. AFRONTA. VEDAÇÃO LEGAL. ANULAÇÃO OU REVISÃO DOS TERMOS DO ACORDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PROSSEGUIMENTO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença que homologou o acordo foi prolatada. 2. Não é cabível pedido de conversão da obrigação instituída em desfavor da agravada, pois decorreu do exercício da autonomia da vontade, foi voluntariamente estabelecida entre as partes e homologada judicialmente, sob pena de caracterizar afronta à coisa julgada. 3. O eventual descumprimento do que foi ajustado por parte da agravada é insuficiente para sobrestar o cumprimento de sentença, cujo objeto é justamente possibilitar a adoção de mecanismos para que os termos acordados sejam adimplidos. 4. O ajuizamento de demanda com intuito de anular ou revisar os termos acordados não conduz ao sobrestamento do cumprimento de sentença (CPC, art. 784, §1o c/c art. 771), sobretudo quando o agravante não apresenta elementos suficientes para afastar ou justificar o descumprimento das obrigações que lhe competem. 5. Se as obrigações assumidas por uma das partes somente podem ser cumpridas com a participação da outra parte, mantém-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (07479751020208070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/2/2021.) Destarte, ainda que caracterizada a urgência para apreciação da medida vindicada, considerando a marcação do leilão para data anterior à do julgamento de mérito do presente agravo, ausente o requisito da probabilidade de provimento deste recurso a autorizar a concessão de efeito suspensivo. Isto porque, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que rejeitou a alegação de excesso de execução. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 18:07:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador